Tribunal: TJDFT
Processo: 0719269-48.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO SEM ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PRESCRIÇÃO DECENAL. ARTIGO 205 DO CC. VALOR DA CAUSA. ROL EXEMPLIFICATIVO. REPETIÇÃO DE INDEBITO. DEVOLUÇÃO SIMPLES. AUSENCIA DE MÁ-FÉ. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO. PROPORCIONALIDADE. ASTREINTES ARBITRADA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃOD DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Tratando-se de questão envolvendo direito pessoal, o lapso prescricional para o direito de ação é de 10 (dez) anos, nos termos do art. 205, do Código Civil.
2. Apesar da evocação das regras insertas no art. 292 do Código de Processo Civil, o rol normativo é meramente exemplificativo, de maneira que, nos casos em que não haja correspondência exata, como no caso em apreço, há que se realizar avaliação econômica daquilo que se pede, é dizer, a vantagem auferida pelo postulante em caso de acolhimento dos pedidos vertidos na petição inicial.
3. Diante da ausência de prova de que o contrato foi pactuado com o Autor, evidenciando a possibilidade de existência de fraude na avença supostamente entabulada entre as partes, torna-se devida a restituição dos valores descontados. 3.1. Muito embora a fraude, na espécie, a instituição financeira realizou a devolução dos valores descontados, que mesmo sem atualização monetária, acaba por afastar a má-fé exigida no art. 42 do CDC, devendo, portanto, a repetição do indébito ocorrer de forma simples.
4. Levando-se em consideração a situação de desconforto e constrangimentos a que passou o autor até que o fato fosse solucionado, presume-se a ocorrência do dano moral, sendo cabível indenização. Compete à instituição financeira velar pela legitimidade dos negócios jurídicos que realiza, na condição de prestadora de serviços, inserindo-se nos riscos inerentes às suas atividades sua responsabilização pela contratação de financiamento de forma fraudulenta.
5. Na reparação de dano moral, a fixação da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o grau de culpa e a extensão do dano, a expressividade da relação jurídica originária, a finalidade compensatória, além de o valor não poder ensejar enriquecimento sem causa nem ser ínfimo a ponto de não coibir a reiteração da conduta.
6. O objetivo das astreintes nada mais é do que fazer com que o obrigado cumpra a obrigação que lhe fora imposta e sua cobrança somente será levada a efeito na hipótese de desídia.
7. Recurso de apelação parcialmente provido.